Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COMPARTILHADA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA COMPARTILHA CLUB. NEGÓCIO ACESSÓRIO VINCULADO AO CONTRATO PRINCIPAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO. EMPRESAS INTEGRANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a RÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença para afastar a legitimidade passiva da 2a Ré, COMPARTILHA CLUB LTDA, que firmou com a consumidora contrato acessório e simultâneo ao contrato principal de compra e venda de cota imobiliária de unidade compartilhada, em regime de multipropriedade do empreendimento GOLDEN DOLPHIN SUPREME em Caldas Nova/GO.
II. Questões em discussão.
2.1. Concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica.
2.2. Legitimidade passiva das empresas integrantes da cadeia de fornecimento de produto/serviço.
III. Razões de decidir.
3.1. Quando pede gratuidade de justiça e faz o recolhimento do preparo recursal, ocorre a preclusão lógica.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 481, estabelece que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige-se a comprovação da impossibilidade de a requerente custear os encargos processuais.
3.3. Todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente em face do consumidor, por força da regra prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
3.4. A parte ré COMPARTILHA CLUB possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, pois firmou contrato acessório ao contrato de compra e venda da unidade imobiliária compartilhada. Logo, à luz da normas consumeristas integra a cadeia de fornecimento do produto, uma vez que aufere renda com a negociação.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente em face do consumidor, por força da regra prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481; e TJDFT, APC 0703122-79, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15.04.2024.